Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006559-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 235.049.431-49 (ADVOGADO), FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 17.288.387/0001-26 (AGRAVANTE), DIOGO RESENDE MAIA - CPF: 709.564.211-72 (AGRAVADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), ORTO COLCHOES LTDA - CNPJ: 12.597.484/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PANDA FROTAS LTDA - CNPJ: 54.337.514/0012-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade do Agravo de Instrumento. Comparecimento Espontâneo. Processo Eletrônico. Prazo em Dobro Inaplicável.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo, nos termos do art. 932, III, do CPC. A Agravante sustentou erro na contagem do prazo, alegando litisconsórcio passivo com procuradores distintos e, portanto, direito ao prazo em dobro (art. 229, CPC), além de defender que o prazo recursal somente teria se iniciado com a citação da corré.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comparecimento espontâneo da Recorrente supre a intimação formal, fixando o termo inicial do prazo recursal; (ii) estabelecer se o prazo em dobro previsto para litisconsortes com procuradores distintos é aplicável em processos eletrônicos.

III.
Razões de Decidir

3.

O comparecimento espontâneo da Requerida aos autos, com juntada de procuração e carta de preposto e participação em Audiência Conciliatória, configura ciência inequívoca, conforme dispõe o art. 239, §1º, do CPC, dispensada a intimação formal.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.632.777/SP) reconhece que a ciência inequívoca torna desnecessária a intimação formal para fins de contagem de prazo recursal.

5.

O processo tramita em meio eletrônico, o que torna inaplicável o prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos, conforme o art. 229, §2º, do CPC, entendimento consolidado nos julgados do STJ (AgInt no AREsp 1.339.165/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 1374409/RS).

6.

Não se configura litigância temerária ou protelatória, pois a controvérsia, ainda que superada juridicamente, não revela conduta deliberadamente tumultuária.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O prazo recursal começa com o comparecimento espontâneo da parte, e não se aplica prazo em dobro em processos eletrônicos, mesmo havendo litisconsórcio com advogados distintos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 229, §2º; 239, §1º; 277; 932, III; 1.003, §5º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.632.777/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 26.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.339.165/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1374409/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006559-02.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda.
em virtude da decisão proferida no Id.
272917863
, em que não conheci do Agravo de Instrumento

ao fundamento de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A Agravante alega equívoco na contagem do prazo, sob o argumento de que, diante da existência de litisconsórcio passivo com procuradores distintos, seria aplicável o prazo em dobro previsto no artigo 229 do Código de Processo Civil.

Defende que o prazo teve início apenas em 25 de fevereiro de 2025, após a citação da corré Panda Frotas Ltda., sendo tempestiva a interposição do Recurso em 7 de março do mesmo ano.

O
A
gravado, por sua vez,
sustenta
que o comparecimento da
A
gravante aos autos supriu a necessidade de intimação formal, conforme dispõe o artigo 239, §1º, do CPC.

Ressalta que o processo tramita exclusivamente em meio eletrônico, o que afasta a contagem de prazos em dobro, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Requer a manutenção da decisão e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por considerar protelatório o recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025